Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-81.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701510-81.2018.8.07.0009 RECORRENTE: RAIMUNDA NONATA HOLANDA VIEIRA RECORRIDA: CONSTRUTORA IPE LIMITADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COOPERATIVA HABITACIONAL. CONSTRUTORA. EDIFICAÇÃO. VALOR RESIDUAL DO TERRENO. ART. 80, DA LEI no 5.764/71. 1. Firmado termo aditivo entre partes que se afiguram no mesmo nível de igualdade, qual seja a construtora e a cooperativa, no sentido de imputar ao cooperado o pagamento do terreno onde erigido seu imóvel, e, ainda, estando este obrigado ao pagamento das despesas conforme determina o art. 80, da Lei no 5.764/71, não há como retirar da construtora o direito de perseguir seu crédito, sob pena de responsabilizá-la pela má gestão da cooperativa perante seus associados. 2. Apelo não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 80 da Lei 5.764/1971, porque não é lícita nem regular a cobrança de valor residual referente à aquisição do terreno onde foi construído o imóvel financiado. Em contrarrazões, a recorrida requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO (OAB/DF 43.804). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 80 da Lei 5.764/1971. Isso porque a turma julgadora, após examinar os atos cooperativos celebrados, os termos aditivos ao contrato de empreitada, os contratos firmados com a CEF, as escrituras públicas de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional e o edital de chamamento, concluiu que a cooperada se obrigou a pagar as despesas cobradas nesta demanda. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO (OAB/DF 43.804). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015